Tribunal: TJMT
Processo: 1014775-72.2023.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014775-72.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VILMA VIETMEIER NICOLI - CPF: 029.409.441-56 (APELADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FALECIMENTO DO AUTOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

- Pelo princípio da causalidade é cabível a fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, mesmo no caso de extinção do processo sem resolução de mérito, diante do falecimento da parte.

- Possibilidade de fixação nos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC (tese fixada no IRDR
IRDR 1023732-44.2022.811.0000, TEMA 07: “
A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil”

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop - MT, nos autos de n°

1014775-72.2023.8.11.0015, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para determinar que os requeridos disponibilizem para a parte requerente o procedimento cirúrgico
“embolização de aneurisma cerebral”
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade suspensão do processo, haja vista o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.811.0000 estar pendente de julgamento.

Aduz ainda quanto à necessidade do
“arbitramento de honorários, no contexto da judicialização da saúde pública, por meio de apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º), sob o prudente arbítrio do juiz, e não através de percentuais pré-estabelecidos na legislação.”.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no Id. 207096678, sem adentrar no mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXM. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop - MT, nos autos de n° 1014775-72.2023.8.11.0015, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para determinar que os requeridos disponibilizem para a parte requerente o procedimento cirúrgico “
embolização de aneurisma cerebral”.

Inicialmente, no que tange a alegação do Apelante que a condenação em honorários deve ser feita de forma equitativa, necessário citar que
houve o julgamento do IRDR 1023732-44.2022.811.0000, TEMA 07, neste TJMT, acórdão publicado em 29/02/2024,
cuja ementa é a seguinte:

PROCESSO CIVIL – DIREITO À SAÚDE – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA – JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1 - O direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação.

2 - A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.

3 - A tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”

Importa ressaltar que na admissão do referido IRDR foi fixado como objetivo do incidente o seguinte:
“
fixar como objeto da presente tese jurídica: a) se a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é inestimável, autorizando o arbitramento por juízo equitativo; b) se a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida.”

Extrai-se do acórdão proferido no julgamento do IRDR, Tema 07, que as teses do Apelante defendidas neste recurso são as mesmas alegadas no referido IRDR, conforme os seguintes trechos do voto da douta Desembargadora Relatora:

“(...)

De um lado, o ente federado estadual suscitante defende que o bem jurídico tutelado, a saber: o direito à vida e à saúde é inestimável, permitindo a fixação dos honorários por apreciação equitativa, com fulcro no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Prossegue afirmando que, o proveito econômico nesse tipo de demanda também é inestimável ou de dificílima apuração, não podendo ser admitida a estimação por orçamentos privados, (...)ignorando aplicação primária e preferencial da “Tabela SUS” e, depois, “preços públicos”, no contexto da saúde pública(...),bem como, o precedente de observância obrigatória do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.003 da Repercussão Geral).

Consigna, ainda, que, (...)o objeto da “judicialização da saúde pública” nunca é controvertido inteiramente(...),ao passo que, (...)diante da ausência de critério válido e razoável para a apuração da “diferença” mencionada, tornando o valor envolvido inestimável, o único critério legal e justo é a aplicação do juízo equitativo(...).

Registra que, todos os Ministros e todas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça votam pelo arbitramento dos honorários sucumbenciais com base em juízo equitativo, no contexto da judicialização da saúde pública, citando julgados que corroboram o alegado.
”

Verifica-se do v. acórdão proferido no julgamento do IRDR retro mencionado, que foi debatida a alegação de que nas ações de saúde contra o Estado o valor é inestimável, conforme o seguinte trecho:

“(...) a causa de pedir ou fundamento jurídico ensejador de pedido pretendendo a prestação de serviço público de saúde, inevitavelmente, é a tutela do direito à saúde, garantido a todos constitucionalmente e dever do Estado (em sentido genérico), como bem asseverado no artigo 196 da Constituição Federal.

Não se olvida que o resultado prático pretendido, nesse tipo de demanda, é a realização de alguma obrigação de fazer (fornecer medicamento, produto, consulta, procedimento médico etc.), por parte da Fazenda Pública, tendo como premissa o direito constitucional à saúde, tratando-se, tal pretensão, portanto, do pedido ou bem da vida perseguido, nessas ações, com a qual se relaciona o valor da causa, nos termos do exposto alhures.

Ocorre que, o pedido pretendido nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, revolvendo a prestação de serviço público de saúde, não se equipara à respectiva causa de pedir (tutela do direito à saúde), na medida em que dela decorre e possui reflexos patrimoniais variados, e, por isso, não se pode presumir inestimável, como o é o direito à saúde.

Embora o direito à saúde tutelado seja economicamente inestimável, dada a sua importância e impossibilidade de mensuração do seu proveito, propriamente dito, pelos jurisdicionados, ele não se traduz da concretização desse direito, por meio da realização de alguma ação comissiva pelo Estado (em sentido genérico), de conteúdo patrimonial e mensurável, sendo possível, nessa hipótese, calcular o proveito econômico do bem da vida perseguido pelo valor da obrigação que se busca obter.

Em outros termos: gozar do direito à saúde não se mensura, nem estima, economicamente, enquanto que a sua instrumentalização, por meio da realização de alguma ação, por parte da Fazenda Pública, seja com a dispensação de determinado(s) medicamento(s) e/ou produto(s); realização de consulta(s), procedimento(s), tratamento(s) médicos; é passível de mensuração e estimação, a partir do proveito econômico obtido pelo interessado, equivalente ao valor do serviço prestado e/ou produto recebido.

O mesmo raciocínio se extrai, por exemplo, do direito à honra, também garantido constitucionalmente (artigo 5º, inciso X) e de natureza inestimável (afinal, não se estima economicamente o valor da honra de um jurisdicionado), e representativo de causa de pedir nas ações em que se discute a sua violação, pretendendo a reparação, por meio de pedido de indenização, extraindo-se, da concretização desse direito, conteúdo patrimonial mensurável. É pacífico que, embora a tutela do direito à honra seja inestimável, ele não se conclui dos pedidos envolvendo a reparação da sua violação.

A corroborar a viabilidade da mensuração do proveito econômico, nas ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde, rememoro a enunciação de entendimento consolidado entre os operadores de Direito atuantes, em matéria de Direito da Saúde, no Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – FONAJUS, no qual se definiu que, em casos nos quais o custo total do tratamento ou medicamento pretendido supere o teto do valor da causa do rito dos Juizados Especiais, anualmente considerado, tem-se afastada a competência da justiça especial referenciada, senão vejamos:

ENUNCIADO N° 47 - Não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

Da mesma forma se conclui da tese jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a seguir:

É possível submeter ao rito dos Juizados Especiais Federais as causas que envolvem fornecimento de medicamentos/tratamento médico, cujo valor seja de até 60 (sessenta) salários mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Púbica e favor de pessoa determinada. [RMS 64517/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, DJe 18-12-2020; AgInt no REsp 1353165/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20-2-2020, DJe 4-3-2020; AgRg no AREsp 374299/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27-10-2016, DJe 21-11-2016; AgRg no REsp 1469836/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3-3-2015, DJe 9-3-2015; AgRg no REsp 1214479/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17-10-2013, DJe 6-11-2013; RMS 064538/MT (decisão monocrática), Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20-10-2020, publicado em 28-10-2020. (Vide Jurisprudência em Teses N. 89 - TEMA 5)]

É evidente que, se o conteúdo econômico da causa não fosse aferível, sequer seria possível discutir o valor da causa segundo o teto do rito dos Juizados Especiais, nas demandas em matéria de saúde.

Nesse viés, consigno que a complexidade e até mesmo a controvérsia, na aferição do valor da causa, nesse tipo de demanda, por envolver critérios de ressarcimento variados, não serve de argumento para tornar imensurável o proveito econômico obtido, pelo usuário do sistema público de saúde, com a realização de alguma ação na área médica, mormente porque existem meios de averiguação e definição de custos do serviço e/ou produto pleiteado, mediante a juntada de orçamentos, notas fiscais, prestação de contas, além da possibilidade de pedir esclarecimento pelo gestor do serviço e/ou produto e fazer uso de outras fontes de pesquisa e/ou parâmetros, que poderão ser utilizados para a definição do valor da causa.”

Deste modo, restou decidido que as ações de obrigação de fazer contra o ente público, objetivando medicamentos, tratamento, cirurgias, etc., não tem valor inestimável, rechaçando tal tese recursal.

No julgamento do já citado IRDR, o voto condutor conclui o seguinte:

“Em síntese, entendo que o direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação.

Nesse diapasão, por decorrência lógica, conclui-se que os honorários advocatícios, nessas causas, não podem ser arbitrados por equidade, por não se enquadrarem na exceção contida no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, devendo, pois, seguir os critérios objetivos contidos no § 3º daquele mesmo dispositivo legal.

A propósito, ressalto o entendimento em voga no Superior Tribunal de Justiça, ressaltando a (...)nítida a intenção do legislador em correlacionar a expressão inestimável valor econômico - prevista no § 8º do artigo 85 do CPC - somente para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato(...), como os exemplos já mencionados, a saber: nas causas de estado e de direito de família.”

Como arremate ao entendimento adotado pela Turma Julgadora da Seção de Direito Público, por unanimidade, o dispositivo do voto condutor foi o seguinte:

“(...)

Com essas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, para, considerando as teses submetidas à apreciação, para fixar a seguinte tese jurídica: a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.”

Tal como consta no v. acórdão e no Código de Processo Civil, a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem aplicabilidade imediata, razão pela qual se rejeitam as teses recursais, mantendo-se a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.

Por fim, quanto ao fato de o caso singular tratar de demanda extinta sem resolução do mérito, diante do falecimento do apelado, aplica-se o disposto no art. 85, §6.º,
in verbis
:

Art. 85 – (...) §6º
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
”.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso de apelação, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença apelada.

Quanto aos honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento) com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024